Tribunal: TJBA
Processo: 8030118-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030118-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PA ARQUIVOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA, EDUARDO LIMA SODRE

AGRAVADO: VICTOR ADLER e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANA MENEZES SANTOS, FLAVIO JACOBINA BRITTO SAMPAIO, RAPHAEL MANHAES MARTINS, DANIELA NEVES SANTOS BARRETO

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA E AÇÃO DE DESPEJO. REDISTRIBUIÇÃO DE FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES. DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE PELO JUÍZO DE DESTINO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO
TRANSLATIO IUDICII
. CONEXÃO E PREVENÇÃO RECONHECIDAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 55, 59 E 64, TODOS, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A redistribuição de processo em razão de reconhecimento de incompetência não autoriza o juízo de destino a declarar prejudicados recursos pendentes de julgamento, devendo este assumir a condução do feito no estado em que se encontra, em observância ao art. 64, § 4º do Código de Ritos.

2. Havendo risco de decisões conflitantes entre ações que discutem a mesma relação locatícia (despejo e renovatórias sucessivas), impõe-se a reunião dos processos por conexão, nos termos do art. 55, § 3º, supracitado Digesto Processual.

3. Ademais, sabe-se que a prevenção é fixada pelo registro ou distribuição da petição inicial (exegese art. 59 do CPC), sendo competente o juízo que primeiro recebeu validamente uma das demandas conexas no âmbito da competência cível residual.

4. Assim, estando o
decisum
vergastado contrário à norma processual civil, o provimento do Instrumental é medida que se impõe.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO QUE SE REFORMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR